Tribunal: TRF3
Processo: 5015980-88.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
302/689)

5015980-88.2019.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015980-88.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ALOIZO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO GONCALVES MENDES - SP234187-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 629 DO STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO (PPP) EM GRAU RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. PROVA EMPRESTADA TRABALHISTA. PERICULOSIDADE (INFLAMÁVEIS) E RUÍDO. TEMA 534 DO STJ. RECONHECIMENTO. TEMPO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AVERBAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural e especial, indeferindo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O recurso foi instruído com documento novo (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), submetido ao contraditório em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a consequência jurídica da ausência de início de prova material para o pedido rural; (ii) a admissibilidade de PPP juntado apenas na fase recursal; (iii) o reconhecimento de atividade especial por exposição a inflamáveis (periculosidade) e ruído após 05/03/1997, corroborada por laudo trabalhista; (iv) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao labor rural, a ausência de início de prova material idôneo impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, e não a improcedência, permitindo nova propositura da ação caso reunidos os documentos necessários, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 629.

É admissível a juntada de documentos novos em grau recursal, inclusive PPP, quando não houver má-fé e for garantido o contraditório (art. 435, parágrafo único, e art. 437, § 1o, do CPC). No caso, o INSS foi intimado e não impugnou o documento.

A especialidade do período controvertido restou comprovada pelo PPP e pela prova emprestada (laudo pericial trabalhista), que atestaram a exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis e ruído acima dos limites de tolerância.

O rol de agentes nocivos previsto nos decretos previdenciários é meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade por periculosidade (eletricidade, inflamáveis ou explosivos) mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição ao risco (STJ, Tema 534).

Computado o tempo especial ora reconhecido e convertido, o segurado não atinge o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria na data do requerimento administrativo, fazendo jus apenas à averbação do período para fins de benefício futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para: (i) Julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural (01/01/1981 a 01/12/1990), com fulcro no art. 485, IV, do CPC e no Tema 629 do STJ e (ii) Julgar procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 04/02/1997 a 31/12/2015, determinando ao INSS que proceda à sua averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "1. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (Tema 629 STJ). 2. As normas regulamentadoras que listam os agentes e atividades nocivos são meramente exemplificativas, sendo possível o reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05/03/1997 (Tema 534 STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; CPC, arts. 85, 86, 435, 437 e 485. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534; STJ, Tema 629; STJ, Tema 694; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015980-88.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ALOIZO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO GONCALVES MENDES - SP234187-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ALOIZO PEREIRA DA SILVA contra a sentença (ID 271363100) que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade rural e especial e, consequentemente, indeferiu a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (ID 271363102), a parte autora sustenta, em síntese: a) a possibilidade de reconhecimento do labor rural no período de 01/01/1981 a 01/12/1990, alegando que as declarações do Sindicato de Trabalhadores Rurais e do proprietário da fazenda, corroboradas pela prova testemunhal, constituem início de prova material válido, não devendo prevalecer o rigorismo formal da sentença; b) o direito ao enquadramento da atividade especial no período de 04/02/1997 a 31/12/2015 (empresa Zaraplast S.A.), com base na prova emprestada da Reclamatória Trabalhista (laudo pericial e sentença), que reconheceu a periculosidade por exposição a inflamáveis, suprindo a ausência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Embora intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observo que a parte autora denominou sua peça recursal como "Recurso Inominado". Contudo, tratando-se de feito que tramitou sob o rito comum ordinário e cuja competência recursal é deste Tribunal Regional Federal, o recurso cabível é a Apelação. Não obstante o erro na nomenclatura, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, e considerando que a peça foi interposta dentro do prazo legal e preenche os demais requisitos formais, conheço do recurso como Apelação Cível.

Da Juntada de Documento Novo em Grau Recursal

Observo que a parte autora instruiu seu recurso de apelação com documento novo, consistente no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empresa Zaraplast S.A., referente ao período controvertido (Id 271363102).

Embora a regra geral do art. 435 do CPC discipline a juntada de documentos na fase postulatória, a jurisprudência previdenciária, norteada pelo princípio da busca da verdade real e do caráter social da demanda, flexibiliza tal rigor, admitindo a apresentação tardia de documentos, desde que respeitado o contraditório.

No caso em tela, atendendo ao disposto no art. 437, § 1o, do CPC, o INSS foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões e se manifestar sobre o documento acrescido aos autos. Contudo, a Autarquia Previdenciária quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem opor qualquer impugnação à autenticidade ou ao conteúdo do formulário.

Dessa forma, inexistindo prejuízo à defesa e garantido o contraditório, admito o PPP juntado com a apelação como meio de prova e passo à sua análise de mérito.

Da Atividade Rural (01/01/1981 a 01/12/1990)

Para a comprovação do tempo de serviço rural, o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, exige a apresentação de início de prova material, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, conforme pacificado pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, a jurisprudência consolidada, a exemplo da Súmula 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), firmou o entendimento de que "Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar".

No presente caso, a parte autora colacionou aos autos a Declaração de trabalhador rural perante o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguaí, com data de 14/09/2018 e declaração particular de ex-empregador, com data de 06/09/2018, informando que o autor trabalhou em fazenda de sua propriedade no período questionado, ao passo que o período de labor rural que se pretende comprovar estende-se de 1981 a 1990.

Trata-se, portanto, de documento manifestamente extemporâneo, produzido mais de duas décadas após o termo final do período alegado, o que viola o requisito da contemporaneidade.

A declaração unilateral do sindicato, desprovida de homologação e de outros elementos que a vinculem à época dos fatos, não pode ser admitida como prova.

Ademais, a declaração prestada pelo ex-empregador Roque Lima Sarmento, constitui prova oral reduzida a termo e não serve como início de prova material.

Não há qualquer documento nos autos qualificando o autor como trabalhador rural.

A documentação apresentada não se qualifica como início de prova material idôneo, na forma do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ, por se tratarem de declarações extemporâneas e desacompanhadas de homologação ou de outros registros contemporâneos que atestem a qualificação do autor como lavrador no período pleiteado.

Somado à precariedade documental, a prova testemunhal produzida também se revelou frágil e incapaz de formar a convicção deste juízo. A testemunha Gildásio da Silva Mendes, ouvida em juízo, afirmou trabalhar como porteiro e conhecer o autor da mesma vila, alegando ter ciência de que ele laborou na "Fazenda do Roque Lima". Contudo, o depoimento careceu de robustez e precisão: a testemunha não soube informar durante quanto tempo o autor trabalhou na referida fazenda. Ademais, demonstrou incerteza quanto a marcos temporais relevantes, não se recordando sequer de quando chegou a São Paulo, estimando ter sido "por volta de 1992" — data posterior ao término do período pleiteado (1990). Embora tenha afirmado que trabalhou para a família Sampaio, vizinha à fazenda onde estaria o autor, suas declarações vagas não conferem certeza sobre a habitualidade e a natureza do labor rurícola do apelante.

Considerando que o conjunto probatório foi insuficiente à comprovação da atividade rural pelo período previsto em lei, seria o caso de se julgar improcedente a ação, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabe, ex vi do art. 373, I, do CPC/2015.

Entretanto, o entendimento consolidado pelo C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973 (Tema 629) é no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem resolução do mérito propiciando a parte autora intentar novamente a ação caso reúna os elementos necessários.

Portanto, quanto ao intervalo de 01/01/1981 a 01/12/1990, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Da Atividade Especial (04/02/1997 a 31/12/2015)

Para comprovar suas alegações, a parte autora valeu-se de um conjunto probatório robusto, composto pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado em sede recursal (Id 271363102), corroborado pela Prova Emprestada da Reclamatória Trabalhista (Laudo Técnico Pericial e Sentença transitada em julgado) – Ids 271362934, 271362944 e 271362935.

Inicialmente, reitero a validade e a eficácia probatória do Laudo Pericial e da Sentença proferida na Justiça do Trabalho. Tratando-se de perícia técnica realizada in loco, sob o crivo do contraditório, tais documentos possuem alto valor de convicção para demonstrar a realidade do ambiente laboral, suprindo eventuais lacunas ou omissões de formulários antigos, servindo como prova emprestada idônea no processo previdenciário.

No caso em tela, a força probatória da documentação trabalhista é ratificada pelo próprio PPP apresentado. Da análise conjugada desses documentos, extrai-se que o autor, no exercício das funções de "Ajudante Geral" e "Operador de Máquina", estava exposto a condições agressivas de trabalho: Agente Periculosidade (Inflamáveis): Tanto o PPP quanto o Laudo Trabalhista são uníssonos em apontar a exposição habitual e permanente a líquidos e gases inflamáveis no setor de produção.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 534, o rol de agentes nocivos dos decretos previdenciários é meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05/03/1997, desde que comprovada a exposição ao risco:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91)".

Portanto, diante da convergência entre as informações técnicas do PPP e as conclusões da perícia judicial trabalhista, resta indubitável a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos.

Diante do exposto, reconheço a especialidade do período de 04/02/1997 a 31/12/2015, devendo o INSS proceder à respectiva averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40.

Do Benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Somando-se o período de atividade especial ora reconhecido (04/02/1997 a 31/12/2015), devidamente convertido pelo fator 1,40, aos demais períodos de tempo comum incontroversos, apura-se que a parte autora contava, na Data de Entrada do Requerimento (DER - 16/10/2018), com 31 anos, 4 meses e 15 dias de tempo de contribuição.

Para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral (regra permanente do art. 201, § 7o, da CF/88, anterior à EC 103/2019), exigia-se o tempo mínimo de 35 anos de contribuição para homens.

No tocante à Aposentadoria Proporcional (regras de transição da EC 20/98), o segurado também não preenche os requisitos, uma vez que o tempo apurado (31 anos, 4 meses e 15 dias) é inferior ao tempo exigido com o pedágio (39 anos, 8 meses e 18 dias), além de não ter atingido a idade mínima necessária na data do requerimento.

Dessa forma, embora reconhecida a especialidade do período pleiteado, o tempo total de serviço é insuficiente para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo. A parte autora faz jus, portanto, tão somente à averbação do tempo de serviço especial ora reconhecido nos cadastros do INSS, para fins de obtenção de benefício futuro.

Dos Honorários Advocatícios

Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável do pedido (concessão do benefício e reconhecimento do tempo rural), mas obteve êxito no reconhecimento da atividade especial (natureza declaratória), configurada está a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Assim, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidos na proporção de 50% para cada uma, vedada a compensação.

Em relação à parte autora, a exigibilidade da verba honorária fica suspensa, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) Julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural (01/01/1981 a 01/12/1990), com fulcro no art. 485, IV, do CPC e no Tema 629 do STJ e (ii) Julgar procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 04/02/1997 a 31/12/2015, determinando ao INSS que proceda à sua averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 629 DO STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO (PPP) EM GRAU RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. PROVA EMPRESTADA TRABALHISTA. PERICULOSIDADE (INFLAMÁVEIS) E RUÍDO. TEMA 534 DO STJ. RECONHECIMENTO. TEMPO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AVERBAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural e especial, indeferindo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O recurso foi instruído com documento novo (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), submetido ao contraditório em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a consequência jurídica da ausência de início de prova material para o pedido rural; (ii) a admissibilidade de PPP juntado apenas na fase recursal; (iii) o reconhecimento de atividade especial por exposição a inflamáveis (periculosidade) e ruído após 05/03/1997, corroborada por laudo trabalhista; (iv) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao labor rural, a ausência de início de prova material idôneo impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, e não a improcedência, permitindo nova propositura da ação caso reunidos os documentos necessários, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 629.

É admissível a juntada de documentos novos em grau recursal, inclusive PPP, quando não houver má-fé e for garantido o contraditório (art. 435, parágrafo único, e art. 437, § 1o, do CPC). No caso, o INSS foi intimado e não impugnou o documento.

A especialidade do período controvertido restou comprovada pelo PPP e pela prova emprestada (laudo pericial trabalhista), que atestaram a exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis e ruído acima dos limites de tolerância.

O rol de agentes nocivos previsto nos decretos previdenciários é meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade por periculosidade (eletricidade, inflamáveis ou explosivos) mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição ao risco (STJ, Tema 534).

Computado o tempo especial ora reconhecido e convertido, o segurado não atinge o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria na data do requerimento administrativo, fazendo jus apenas à averbação do período para fins de benefício futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para: (i) Julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural (01/01/1981 a 01/12/1990), com fulcro no art. 485, IV, do CPC e no Tema 629 do STJ e (ii) Julgar procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 04/02/1997 a 31/12/2015, determinando ao INSS que proceda à sua averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "1. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (Tema 629 STJ). 2. As normas regulamentadoras que listam os agentes e atividades nocivos são meramente exemplificativas, sendo possível o reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05/03/1997 (Tema 534 STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; CPC, arts. 85, 86, 435, 437 e 485. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534; STJ, Tema 629; STJ, Tema 694; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) Julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural (01/01/1981 a 01/12/1990), com fulcro no art. 485, IV, do CPC e no Tema 629 do STJ e (ii) Julgar procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 04/02/1997 a 31/12/2015, determinando ao INSS que proceda à sua averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão